Tribunal: TJMT
Processo: 1024105-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024105-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PORTAL DA AMAZONIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - CNPJ: 07.898.672/0001-05 (AGRAVADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 043.476.801-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E ECONOMIA PROCESSUAL. PESQUISA PELA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta à declaração de imposto de renda do devedor via sistema INFOJUD, sob o fundamento de que as pesquisas anteriores de bens foram infrutíferas e a realização de nova diligência seria
inócua
.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema INFOJUD exige o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pelo exequente para localização de bens penhoráveis.

III.

Razões de Decidir
:

3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal entende que a utilização do sistema INFOJUD, bem como de outros mecanismos de busca de bens e informações, como BACENJUD e RENAJUD, não exige o esgotamento de diligências por parte do credor. A efetividade processual e a economia processual são princípios que orientam a possibilidade de utilização de tais sistemas sem a necessidade de prévia tentativa de esgotamento de todas as diligências.

4. A pesquisa por meio do INFOJUD visa permitir a localização de bens ou indícios patrimoniais para a satisfação do crédito exequendo, sendo uma medida legítima, principalmente quando as tentativas anteriores resultaram infrutíferas.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5.
Recurso provido
, para autorizar a consulta à última declaração de imposto de renda do devedor ROGÉRIO ALVES DE SOUZA, via INFOJUD, com o objetivo de verificar a declaração de bens, cônjuge ou empresas.

Tese de julgamento:
“
A utilização do sistema INFOJUD para a obtenção de informações fiscais do devedor não depende do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor, sendo medida compatível com os princípios da efe
tividade e economia processual”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 789, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira; TJMT N.U 1019240-72.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
e
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º
0020723-80.2013.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA e ROGÉRIO ALVES DE SOUZA
, em
que o Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido de nova pesquisa via INFOJUD para localização de bens em relação ao segundo devedor, determinando o arquivamento dos autos.

Assevera o Agravante, em síntese, que ao negar a pesquisa ao sistema INFOJUD,
a decisão agravada

viola a sistemática do interesse do credor e a efetividade
da execução
,
por pressupor que se manteve inalterado o estado financeiro do Agravado a partir das inúmeras negativas de pesquisas de bens.

Sustenta que o fato de já ter sido realizada uma tentativa de pesquisa de bens não é óbice para realização de novas buscas de bens penhoráveis do devedor através das ferramentas a disposição do credor
,
como o INFOJUD, sobretudo porque já se passaram mais de três anos desde a última pesquisa
,
e a situação financeira dos devedores pode ter melhorado, podendo ter declarado bens perante a Receita Federal e indicado cônjuge ou dependente.

Aduz que
,
para que os sistemas conveniados ao Tribunal sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora, bastando apenas que o pedido seja razoável
,
levando em conta o prazo desde a última realização das pesquisas requeridas pelo interessado.

Afirma que o risco de dano grave, de difícil reparação e, sobretudo, o risc
o ao resultado útil do processo, evidenciam-se
no fato de que a negativa do deferimento de pesquisa de bens via INFOJUD possibilita o esvaziamento patrimonial e a consequente ineficácia da execução, bem como inviabiliza o prosseguimento do feito.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da antecipação da tutela recursal

para que

seja determinado o desarquivamento dos autos e deferida
a
pesquisa no referido sistema informatizado, medida que almeja ver confirmada no mérito.

Preparo devidamente recolhido

(ID
236163694
).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(ID 236472188).

O
Agravado

apresent
ou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID

242371662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizada
em
2013 pelo BANCO BRADESCO
S/A
em desfavor de
PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA e ROGÉRIO ALVES DE SOUZA
,
sem que o Agravante tenha logrado êxito em encontrar bens dos devedores
passíveis de penhor
a,não obstante a utilização de
sistema
s conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a disponibilização da última declaração de imposto de renda do executado ROGÉRIO, via INFOJUD, a fim de verificar a declaração de bens, cônjuge ou empresas, o magistrado de origem indeferiu o pleito sob o argumento de que
“
em decorrência da ausência de demonstração da alteração da situação financeira da parte devedora aliada às inúmeras pesquisas negativas de bens, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta é medida inócua
”.

Como
é
cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1
. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2.
A utilização dos Sistemas Bacen-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(
AgInt
no
AREsp
1730314/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
30/11/2020) (
g.n
.).

Assim,
a pretensão do
Agravante é compreensível,
visto que
todas as
outras
tentativas de localização de bens dos
A
gravados

restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Assim também é o
entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
não há necessidade de esgotamento de todas as diligencias para que a parte possa utilizar dos sistemas conveniados em busca de bens do devedor passíveis de penhora
, tendo em vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens p
assíveis de satisfazer o
crédit
”
(N.U 1019240-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM JUÍZO –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA ÀS CONTAS E BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO, VIA SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
– INSURGÊNCIA POR PARTE DO EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 790 DO CPC C/C ART. 1.658 DO CC – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESGUARDO DA MEAÇÃO DA CÔNJUGE ALHEIA À LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores existentes em conta corrente de titularidade
da cônjuge
do devedor, ao tempo da união são, a princípio, de ambos os cônjuges, por força do disposto no art. 1.658 do CC que dispõe no “regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do
casamento, com as exceções dos artigos seguintes”

O art. 790, IV, do CPC, estabelece que o “cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.

(N.U 1013139-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS
– REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD - UTÍFERA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
A requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual
.
”
(N.U 1015877-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
(
g.n
.
)

A partir disso,
não há óbice
para a
realização de pesquisa
s
por meio do sistema requerido pelo Banco credor
, mormente em razão da dificuldade na localização de bens dos demandados.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
para determinar
o prosseguimento do feito com a disponibilização d
a última declaração de imposto de renda do
Agravado
ROGÉRIO, via INFOJUD, a fim de verificar
a declaração de bens, cônjuge ou empresas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024